Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-41.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por associação beneficente contra sentença que julga parcialmente procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a declaração da inexistência da relação jurídica, repetição simples dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário da autora, e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação estabelecida entre associação sem fins lucrativos e seus associados; (ii) verificar se é cabível repetição de indébito na hipótese de descontos realizados sem comprovação da má-fé do agente; (iii) analisar se são indenizáveis por danos morais os descontos indevidos em benefício previdenciário e a adequação do quantum fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não incide na relação entre associação sem fins lucrativos e seus associados, tendo em vista a ausência de finalidade econômica do ente associativo, configurando-se relação civil regida pelo Código Civil, nos termos do artigo 3o, § 2o do CDC.
4. Independentemente da aplicação do CDC, configura-se o dever de restituir valores indevidamente descontados com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, disposto no artigo 884 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para a repetição simples.
5. O desconto indevido realizado reiteradamente em benefício previdenciário de valor módico gera dano moral presumido, diante da afetação da paz psíquica e segurança econômica da vítima, extrapolando meros dissabores cotidianos, em observância ao disposto no artigo 927 do Código Civil.
6. O montante arbitrado para reparação do dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica válida recai sobre a parte que realiza os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC.
2. A restituição dos valores descontados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de valor reduzido, quando reiterados, configuram dano moral indenizável.
4. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa e a condição das partes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 54 e 362.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010620-41.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE DE JESUS SILVA BARBOSA - CPF: 846.777.241-72 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELANTE), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por associação beneficente contra sentença que julga parcialmente procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando a declaração da inexistência da relação jurídica, repetição simples dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário da autora, e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação estabelecida entre associação sem fins lucrativos e seus associados; (ii) verificar se é cabível repetição de indébito na hipótese de descontos realizados sem comprovação da má-fé do agente; (iii) analisar se são indenizáveis por danos morais os descontos indevidos em benefício previdenciário e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor não incide na relação entre associação sem fins lucrativos e seus associados, tendo em vista a ausência de finalidade econômica do ente associativo, configurando-se relação civil regida pelo Código Civil, nos termos do artigo 3o, § 2o do CDC.

4.

Independentemente da aplicação do CDC, configura-se o dever de restituir valores indevidamente descontados com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, disposto no artigo 884 do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para a repetição simples.

5.

O desconto indevido realizado reiteradamente em benefício previdenciário de valor módico gera dano moral presumido, diante da afetação da paz psíquica e segurança econômica da vítima, extrapolando meros dissabores cotidianos, em observância ao disposto no artigo 927 do Código Civil.

6.

O montante arbitrado para reparação do dano moral (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica válida recai sobre a parte que realiza os descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

3.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de valor reduzido, quando reiterados, configuram dano moral indenizável.

4.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa e a condição das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo

ABAMSP
- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
c/c Repetição de Indébito

no.
1010620-41.2018.8.11.0002
, ajuizada
por

MARLENE DE JESUS SILVA BARBOSA
,
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a ré
à
repetição de indébito sobre os valores pagos,

cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença
; bem como
a pagar, a título de ressarcimento pelo dano moral, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de
juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

(ID
256859213
).

Irresignad
a
,
a

ré/apelante aduz
a não aplicabilidade do CDC e que

não foi comprovada a
sua
má-fé capaz de ensejar a repetição

de indébito
.

Sustenta que
não é cabível
indenizaç
ão
por danos morais em casos de descontos ínfimos e parcos na

conta bancária ou benefício previdenciário
. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória

(ID

256859215
).

A
autor
a
/
apelad
a
apresentou
contrarrazões
ao recurso
, nas quais pugna

pelo
seu
desprovimento

(ID
256859225
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém salientar que, quanto à inaplicabilidade do CDC, tem-se que as associações sem fins lucrativos, quando prestam serviços aos associados, não caracterizam relação de consumo regida pelo CDC, em razão de seu fim social diverso, sem escopo econômico (art. 3o, §2o do CDC), sendo relação civil regida pelo Código Civil.

Contudo, isso não afasta o dever de repetir valores indevidamente cobrados ou descontados, com base no princípio do enriquecimento sem causa, consoante disposto no artigo 884 do CC. “Verbis”:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restitui-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido
.

Outrossim, destaca-se que a exigência da má-fé no art. 42, parágrafo único do CDC, é específica para a repetição em dobro, não impedindo a repetição simples dos valores.

Assim, considerando que a perícia concluiu pela falsidade das assinaturas da autora/apelada nos contratos, correto a sem tença ao deferir a repetição dos valores indevidamente descontados, ainda que na forma simples.

Lado, outro, a ocorrência de descontos indevidos, em valor financeiro relevante e reiterados, em benefício previdenciário de valor módico, enseja dano moral à vítima pela violação de seu direito de personalidade, a teor do que dispõe o artigo 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

No caso, os descontos alcançaram R$ 97,53 (noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) segundo a inicial, quantia que, conquanto não vultosa, tem impacto significativo no orçamento de quem recebe benefício previdenciário de valor reduzido.

Some-se a isso a angústia de deparar-se com descontos indevidos e sem explicação, sendo negada prontamente a resolução pela ré/apelante.

Com efeito, essa situação foge da esfera dos meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, violando a paz psíquica e segurança jurídica da autora, que teve seus parcos rendimentos ainda mais reduzidos por diminuição indevida. Caracterizado, portanto, o dano moral indenizável.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por aposentada contra instituição financeira, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter celebrado.
Sentença de procedência determinou a devolução dos valores descontados, a condenação por danos morais e o pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados; (ii) analisar a existência e o valor da reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à validade da relação jurídica recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC, e o entendimento consolidado no art. 6o, VIII, do CDC.
A parte ré não comprovou a existência de relação jurídica válida ou o depósito do valor do empréstimo na conta da autora.

A ausência de provas pela instituição financeira, somada aos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil
.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é fundamentada no art. 14 do CDC, considerando o risco da atividade e a vulnerabilidade do consumidor.
O dano moral, decorrente dos descontos indevidos em benefício de aposentadoria e do abalo à dignidade da autora, não se trata de mero aborrecimento, sendo cabível a indenização, fixada em R$ 6.000,00, com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à devolução dos valores descontados, não se verifica má-fé da instituição financeira,
devendo ocorrer na forma simples
, conforme jurisprudência pacificada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica válida em contratos de empréstimo recai sobre a instituição financeira, quando negada pelo consumidor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado, sem comprovação da relação jurídica, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais.

A devolução de valores descontados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
(N.U 1022293-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que valor arbitrado (R$ 9.000,00) não é excessivo, ao contrário, está aquém do “quantum” usualmente fixado em casos análogos (RS 10.000,00) por esta Câmara Julgadora, de modo que deve ser mantido.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente. A apelante alega que não realizou o Empréstimo Consignado, e que, portanto, são indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação e anexa como prova uma avença autenticada por selfie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a instituição financeira comprovou a legalidade da pactuação, se a falha na prestação do serviço configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, e definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, bem como os critérios para sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).

4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.
5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

6.
O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor arbitrado na primeira instância para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida, com base nos critérios do art. 944 do CC e na jurisprudência deste Tribunal
.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, quando comprovada a má-fé por parte do réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção monetária incide desde a data de cada desconto, e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento

1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
.

2. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

3. As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

4. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

5. Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.
(N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025